Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000901-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (AGRAVANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JOSELAINE MARIA ULRICH - CPF: 535.938.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR ULRICH - CPF: 232.462.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AURELIO FERREIRA - CPF: 798.501.468-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000901-70.2020.8.11.0000- CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S):

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES

AGRAVADO(S):

TERCEIROS INTERESSADOS:

ANDRE CASTRILLO

BALTAZAR ULRICH E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRELIMINARES
: I) NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.018, § 2o, DO CPC/15, II) NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA (ART. 1.017, I, DO CPC/15), III) INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – REJEITADAS –
MÉRITO
–

TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS, CONFORME A ATUAÇÃO DE CADA ADVOGADO –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o agravado apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, ou seja, ausente qualquer tipo de prejuízo processual ao agravado, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, § 2o, do CPC/2015.

Do mesmo modo, quanto à alegação de ausência de peças indispensáveis para a compreensão da controvérsia, verifica-se das peças colacionadas aos autos que não haverá qualquer prejuízo à análise do recurso.

Considerando a data da publicação da decisão agravada e o recesso forense, verifica-se que o presente recurso fora interposto dentro do prazo legal previsto,

Os honorários advocatícios constituem a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo, sendo que a titularidade do direito ao seu respectivo recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenhou seu mister.

In casu
, diante dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente ao advogado atuante na fase de conhecimento, que patrocinou os interesses dos executados, sagrando-os vencedores ao apresentar a peça de objeção à execução, que fora acolhida, ensejando a sentença de extinção do feito por carência da ação.

Se o agravante não demonstrou a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final da fase de conhecimento, não lhes assiste razão no pedido de recebimento de parte da verba honorária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VLADIMIR MARCIO YULE TORRES
visando a reforma da decisão proferida no
Cumprimento da

Execução de Titulo Extrajudicial
proposta por
ANDRE CASTRILLO
,
a qual determinou que a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência fossem destinados ao patrono Dr. André Castrillo,

tendo em vista ter sido o patrono atuante que ensejou a sentença de extinção do feito por carência da ação.

Em síntese, sustenta o recorrente que (ID. 31216964):

“Em abril de 2012 foi contratado pelo Sr. Baltazar Ulrich, Joselaine Maria Ulrich, Antonio Aurélio Ferreira e ingressou na presente ação, para tanto juntou a regular procuração, em 25/04/2012 protocolo no 702625, fls . 307/308.

A entrada do presente procurador se deu pelo fato do Dr. André Castrillo ter entrado em desentendimento com os outorgantes, bem como na época teve sua OAB suspensa, consequentemente saindo do processo e ficando sem qualquer efeito a procuração originária, assim o Sr. Baltazar e Joselaine Ulrich e Antônio Ferreira ficaram sem advogado, foi quando passamos a atuar no presente processo com a procuração já citada.

Assim a partir da juntada, passamos a atuar sozinhos no processo praticando as defesas através de recursos em 2o grau inclusive no Superior Tribunal de Justiça/STJ, quando no final de maio de 2014, o Dr. André Castillo manifestou interesse de regressar na ação.

Assim em 29/05/2014, sem obstaculizar assinei o
substabelecimento com reservas de poderes
ao Dr. André Castrillo, ou seja, o Dr. André é substabelecido no presente processo.

Corroborando com o que já foi esclarecido, ressaltamos o fato que mesmo a procuração antiga não ter mais efeito, a nova procuração implica na renúncia tácita da anterior, ou seja, o Ilmo. causídico Dr. André Castrillo está atuando no presente processo como advogado substabelecido com reservas de poderes desde maio de 2014.”.

Por tais razões, afirma que a decisão agravada viola os art. 26 da Lei no 8.906/1994 e art. 24 do Código de Ética e Disciplina da OAB, porquanto o advogado que atua no processo de conhecimento como substabelecido, com reserva de poderes, não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do patrono da ação.

Destaca, ainda, que o advogado substabelecente, ao praticar o ato de reter os honorários sucumbenciais, comete o crime de apropriação indébita (art. 168 do CP).

Sob tais argumentos, requer seja deferido o pleito de reconhecer o erro na expedição dos alvarás eletrônicos, determinando que o advogado substabelecido proceda a devolução imediata do valor proporcional ao tempo e serviço prestado, já que atuou juntamente com o mesmo, sob pena de multa e representação na OAB/MT.

A liminar postulada foi indeferida (ID 31744458).

As informações foram prestadas (ID 32114459).

Em contraminuta (ID 34882494), o agravado argui, preliminarmente, i) não cumprimento das exigências do art. 1.018, § 2o, do CPC/15, ii) não juntada de documentos indispensáveis à análise da controvérsia (art. 1.017, I, do CPC/15), iii) intempestividade do agravo e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A parte agravada, ao apresentar contraminuta, suscitou a presente preliminar, sob o argumento de que “
a r. decisão de liberação de alvará de honorários sucumbenciais, em face do banco executado realizou o deposito judicial em 03/05/2016, fls. 555 e não fora objeto de recurso”,
ensejando o reconhecimento da preclusão.

Contudo, além do presente tema não ter sido objeto da decisão agravada, verifica-se da referida decisão interlocutória agravada (ID. 31216965) que o agravante foi intimado via imprensa DJE dia 03/12/2019, passando a fluir seu prazo em 04/12/2019.

Destarte, o prazo de 15 dias para interposição de agravo findou-se em 24/01/2020, data da interposição do presente agravo, haja vista a consideração do recesso forense.

Portanto,
rejeito
a preliminar de intempestividade do recurso.

PRELIMINAR - NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.018, § 2o, DO CPC/15 e NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA (art. 1.017, I, do CPC/15).

Suscitou o agravado a inadmissibilidade do recurso face ao descumprimento da regra do artigo
1.018, § 2o, do CPC/15

pelo agravante, contudo, como bem já decidiu recentemente o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO REALIZADA ALÉM DO TRÍDUO LEGAL.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE PREJUÍZO DA PARTE ADVERSA.
APELO NOBRE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A finalidade da regra do art. 526 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.018 do CPC/2015, é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Precedentes" (AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2. No caso, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.” (
STJ - AgInt no REsp: 1727899 DF 2018/0050562-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2019)

Assim, tendo o agravado apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, § 2o, do CPC/2015.

Do mesmo modo quanto à alegação de ausência de peças indispensáveis para a compreensão da controvérsia, o Código de Processo Civil/15 dispõe em seu artigo 1.017, incisos I e III que:

“
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

[...]

III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

Sobre a juntada das peças no recurso de agravo de instrumento,

Theotônio Negrão
disciplina que:

“
O agravo de instrumento deve ser instruído
com as peças obrigatórias e também com as necessárias
ao exato conhecimento das questões discutidas.
A falta de qualquer dela autoriza o relator a negar seguimento ao agravo ou à turma julgadora o não conhecimento dele
(IX ETAB, 3a conclusão; maioria).
”

(
in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a edição, São Paulo: Saraiva, 2010, p. 649)
(g.n.).

Assim, de uma detida análise das peças colacionadas aos autos, mostra-se possível compreender a controvérsia, não havendo prejuízo à análise do recurso.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante consta dos autos:

Trata-se de execução manejada por Banco Banorte S/A, em face de Baltazar Ulrich, Joselaine Maria Urich e Antônio Aurélio Ferreira.

(...)

Tendo sido ajuizado embargos do devedor, sob no 101/2000, aportou aos autos às fls. 42/50, a sentença proferida nos embargos que reconheceu excesso de execução (...).

Nos referidos embargos, vejo que em sede de recurso de apelação, deu o E. Tribunal de Justiça provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, não somente no tocante à não limitação dos juros em 12% ao ano.

Os autos foram remetidos os autos à Contadoria, prosseguindo-se com os atos executórios.

O executado compareceu aos autos à fl. 120, fazendo juntada de substabelecimento, constituindo advogado no processo, março/2004.
(Dr. André Castrillo – ID. 31216978 – pg. 25)

Determinou o Juízo na decisão de fls. 242/243 a efetivação de penhora de imóvel, afastando a alegação do executado de que se tratava de bem de família.

À fl. 266 aporta aos autos o auto de penhora e depósito de imóvel de propriedade dos executados.

À fl. 307 compareceram os executados fazendo juntada de instrumento de procuração, fl. 308, constituindo novo advogado aos autos, em abril/2012.
(Dr.
Vladimir Marcio Yule Torres – ora agravante)

Apesar da juntada de nova procuração, continuou o patrono anteriormente constituído
(Dr. André Castrillo)
a apresentar as manifestações do executado nos autos
, conforme se observa da
objeção à execução
de fls. 330/348, alegando a ilegitimidade ativa do credor.

Anoto que a peça de objeção à execução foi apresentada juntamente com o substabelecimento com reserva de iguais, acostada pelo patrono constituído à fl. 308.

Acerca da objeção à execução manifestou o banco às fls. 368/373.

Pela decisão de fl. 378 determinou o Juízo a intimação do banco para regularizar sua representação processual, fazendo juntada do competente instrumento de procuração (...)

Consoante
sentença
de fls. 405/406 o Juízo
acolheu a objeção à execução
, reconhecendo o Banco Banorte S/A carecedor da ação por
falta de legitimidade
. A sentença transitou em julgado, se encontrando em fase de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência.

Consoante decisão de fl. 510 deferiu o Juízo o pedido do patrono dos executados de cumprimento de sentença, determinando a baixa da penhora do imóvel de propriedade dos executados.

Tendo em vista que devidamente intimado o banco não pagou o débito, arbitrou o Juízo a multa do § 1o do art. 523 do CPC, bem como, fixando honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, determinando ainda a penhora online, via sistema Bacenjud, do valor do débito.

A penhora restou positiva, no entanto, os valores não foram transferidos pelo banco para a Conta Única, apesar da ordem emanada pelo Juízo.

A decisão de fl. 549 determinou a penhora e remoção dos valores na “boca do caixa”.

O valor penhorado foi liberado ao patrono, alvará de fl. 557.
(Castrillo Advogados Associados S/C – ME)

Às fls. 558/561 o banco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, (...)

Às fls. 562/572 o douto patrono Dr. Vladimir Márcio Yule Torres, aduzindo que o Dr. André Castrillo é patrono substabelecido nos autos, tendo postulado pelo cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, sem informa-lo, tendo tomado conhecimento do pedido e levantamento dos valores somente em 25/05/2016, postulando pela intimação do Dr. André Castrillo para devolução dos valores recebidos nos autos, e alternativamente pela penhora de valores na conta do advogado.”

Ao apreciar o pedido, o magistrado
a quo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como
indeferiu
os pedidos do Dr. Vladimir Márcio Yule Torres.

Inconformado, o mesmo interpôs o presente agravo.

Pois bem
.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada explanou de forma clara e bem fundamenta as razões pelas quais determinou que a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência fosse destinada ao patrono Dr. André Castrillo, senão vejamos:

“a atividade de execução desenvolvida na fase de cumprimento de sentença objetiva materializar o que restou decidido na sentença.

A sentença reconheceu o argumento de ilegitimidade ativa, constante da petição de objeção à execução, apresentada pelo executado, às fls. 330/348, devidamente assinada pelo patrono: Dr. André Castrillo.

Os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei n. 8.906/1994.

Tendo restado verificado que o patrono atuante que ensejou a sentença de extinção do feito por carência da ação, às fls. 405/406 foi o Dr. André Castrillo, a este pertence o direito autônomo para executar a sentença.

Ressalta-se o referido advogado atuou durante toda a tramitação do processo, de forma que verifico que o patrono questionante, Dr. Vladimir Márcio Yule Torres, veio aos autos apenas na petição que juntou a procuração, não tendo formulado pedidos ou defesa em nome dos executados.

A questão controvertida, ao meu ver, diz respeito apenas aos
honorários contratuais
, assim se respeitando a proporcionalidade com a execução dos serviços de natureza jurídico - processual até o seu término.

Todavia, os honorários questionados pelo Dr. André Castrillo se referem à sentença que extinguiu o feito, portanto, tratam-se de honorários de sucumbência, diversos assim, dos honorários contratuais. Não vejo como acolher os argumentos do Dr. Vladimir Márcio Yule Torres, uma vez que sequer comprovou nos autos a prática de qualquer ato processual pertinente à defesa dos interesses dos executados.

Como se disse, o referido advogado não demonstrou a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final do processo, tendo meramente efetuado a juntada de instrumento de procuração.

Entendo assim, por medida de justiça que a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência sejam destinados ao patrono Dr. André Castrillo.”

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários advocatícios constituem a remuneração pelo serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo, sendo que a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister (AREsp 1.231.000, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, data da publicação: 13/08/2019).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO. LEGITIMIDADE PARA OPOR ACLARATÓRIOS QUESTIONANDO OMISSÃO ACERCA DO ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ATUAÇÃO DE VÁRIOS PROFISSIONAIS. RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS, CONFORME A ATUAÇÃO DE CADA UM. 1. Consoante a iterativa jurisprudência do STJ, à luz do
Estatuto da Advocacia
em vigor (Lei no
8.906
/94), os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser perseguidos em nome próprio. Com efeito, é manifestamente infundada a tese de que há apenas interesse econômico secundário, insuficiente para reconhecimento do interesse processual do advogado. 2. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1183915/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 12/02/2016) [g.n.]

Assim, ainda que o agravante alegue ter atuado ativamente na presente defesa, apresentando “
Contrarrazões ao Agravo de Instrumento n. 108613/2011 protocolo n. 0044804 -56.2012.811.000, Recurso Especial em 30/08/2012 protocolo 0106849 -96.2012.811.0000, Agravo em Recurso Especial de 29/10/2012 protocolo 132510 -77.2012.811.0000, bem como as Contrarrazões de Recurso Adesivo Processo n. 1386 -

62.2000.8.11.0041 de 24/03/2017. (DOC. 05 – protocolos de petições do agravante )”,
de uma detida análise das peças juntadas aos autos, não se visualiza qualquer uma dessas peças citadas, ou mesmo qualquer outra na defesa dos executados.

Assim, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. Hipótese em que os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente à advogada atuante na fase de conhecimento, que patrocinou os interesses da autora por mais de treze anos, em primeiro e segundo graus de jurisdição e, inclusive, perante o Superior Tribunal de Justiça, como oferecimento de contrarrazões ao recurso especial. Os atuais procuradores não demonstraram a prática de qualquer ato processual relevante para o deslinde final da fase de conhecimento, não lhes assistindo razão no pedido de recebimento de 50% da verba honorária sucumbencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70073509374, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/10/2017).
(TJ-RS - AI: 70073509374 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 19/10/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017)

Diante do exposto,
ne
go provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020